Tribunal: TCU
Processo: 033.324/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13137/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 71/2020, promovido pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), cujo objeto consistiu na contratação de serviço contínuo de limpeza técnica hospitalar e asseio condominial. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; considerando que, em resposta à oitiva deste Tribunal, o Inca demonstrou que a licitante vencedora apresentou atestados de capacidade técnica aptos a comprovar a execução dos serviços em percentual superior ao exigido no edital; considerando, ainda, que não se confirmou a alegação da representante sobre a suposta não indicação, pela licitante vencedora, das categorias profissionais capazes de executar os serviços, com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução da unidade técnica à peça 53 ao representante e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.324/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Vagner Elias Henrique (OAB/RJ 279.692); Mirele Cristina da Silva (OAB/RJ 354.912); Samira Cassia dos Santos Nery (OAB/RJ 372.453), representando Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.